Tribunal: TJES
Processo: 5001390-53.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001390-53.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO VIANA (VULGO GERALDO GAMBÁ) e outros

APELADO: MOACYR NUNES e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO VERBAL DE COMODATO. POSSE PRECÁRIA. USUCAPIÃO ALEGADA COMO FUNDAMENTO DE PEDIDO RECONVENCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a reintegração de posse do imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria e condenando o réu ao pagamento de aluguéis mensais pelo período de permanência indevida. A sentença também extinguiu a reconvenção, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita quanto ao pedido de reconhecimento de usucapião, embora tenha reconhecido parcialmente o direito do réu à indenização por benfeitorias realizadas de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a alegação de usucapião como matéria de defesa em ação possessória; (ii) estabelecer se o pedido reconvencional de reconhecimento de domínio por usucapião é cabível no curso de ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite, em tese, a alegação de usucapião como matéria de defesa em ações possessórias, desde que com o único propósito de afastar a alegação de posse injusta.

A reconvenção com pedido de reconhecimento de domínio por usucapião é inadmissível durante a pendência de ação possessória, por configurar ação petitória, em afronta ao art. 557 do CPC.

No caso concreto, embora o apelante sustente ter invocado a usucapião apenas como defesa, verifica-se que formulou pedido expresso de reconhecimento do domínio, tanto na reconvenção quanto na apelação, o que configura uso inadequado da via eleita.

A sentença de primeiro grau reconheceu, com base no conjunto probatório, que a posse exercida pelo réu era precária, em razão de comodato verbal, e que se tornou injusta com o falecimento do comodante, conclusão não impugnada nas razões recursais e, portanto, já acobertada pela coisa julgada.

A improcedência da tese de usucapião, mesmo que acolhida como matéria de defesa, decorre do reconhecimento judicial da precariedade da posse exercida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação possessória, desde que com o exclusivo intuito de afastar a alegação de posse injusta.

É inadmissível a formulação de pedido reconvencional de usucapião durante a pendência de ação possessória, por configurar ação petitória incompatível com a via eleita.

O reconhecimento da posse precária afasta, por si só, a caracterização da posse
ad usucapionem
, ainda que a tese tenha sido arguida como defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11; 86; 98, § 3º; 485, IV; 557. CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 237; STJ, REsp 1909196/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021, DJe 17.06.2021; TJ-ES, AC 0023777-66.2016.8.08.0030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 10.08.2021; TJ-MG, AC 1.0000.20.562277-0/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 10.05.2021; TJDFT, AC 0718647-38.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 23.05.2024; TJ-SP, APL 1024379-03.2015.8.26.0506, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 18.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 5001390-53.2021.8.08.0011

AP
ELANTE: GERALDO VIANA

APELADA: ESPÓLIO DE JOSÉ NUNES PONTES

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - Dr. Bernardo Fajardo Lima

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERALDO VIANA
contra a r. sentença de evento ID. n.º 10333133, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de “ação de reintegração de posse” ajuizada por
ESPÓLIO DE JOSÉ NUNES PONTES
,
julgou procedente
o pedido inicial para consolidar a reintegração de posse do imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, anteriormente deferida liminarmente, e condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais a título de aluguel pelo período de permanência no imóvel após notificação judicial.

Extrai-se dos autos que
ESPÓLIO DE JOSÉ NUNES PONTES
, representado por seu inventariante
Moacyr Nunes
, ajuizou a presente “ação de reintegração de posse c/c ressarcimento por perdas e danos” em face de
GERALDO VIANA
, sustentando, em síntese, que, em razão da herança deixada pelo
de cujus
, os herdeiros passaram à condição de coproprietários do imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria.

Relata que um dos herdeiros, Dídimo Nunes, cedeu gratuitamente parte do referido imóvel ao demandado, mediante contrato verbal de comodato gratuito, cujo prazo de vigência se estenderia até o falecimento do próprio comodante e de sua genitora, Sra. Eurides Lannes Nunes.

Aduz que, com o falecimento da genitora Eurides Lannes Nunes (09/12/2019) e do herdeiro Dídimo (20/05/2020), o contrato de comodato perdeu sua eficácia, razão pela qual o inventariante, na qualidade de representante do espólio, encaminhou notificação extrajudicial ao réu, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do bem.

Todavia, diante da recusa do requerido em desocupar o imóvel, foi promovida, em 02/03/2021, notificação judicial, igualmente infrutífera, o que motivou o ajuizamento da presente demanda possessória.

Em sede de tutela provisória de urgência, pleiteou a concessão de mandado liminar de reintegração de posse, diante da posse injusta exercida pelo réu. Ao final, requereu a procedência dos pedidos iniciais, com a consequente consolidação da reintegração possessória e a condenação do réu ao pagamento de indenização por perdas e danos, equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, a título de compensação pelo uso indevido do imóvel após o término do comodato.

Em sede de contestação, o réu
GERALDO VIANA
sustenta a inexistência de contrato de comodato, afirmando que houve doação verbal da área onde construiu sua moradia com anuência dos herdeiros falecidos. Apresenta, ainda, reconvenção para que seja reconhecida a usucapião da área objeto da lide, afirmando estar na posse mansa, pacífica e com
animus domini
do imóvel por mais de cinco anos.

Ao julgar a demanda, o magistrado entendeu que restou comprovada a existência de contrato verbal de comodato firmado entre o falecido Dídimo Nunes e o réu, permitindo-lhe residir gratuitamente em parte do imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, de propriedade do espólio autor. Asseverou que com o falecimento de Dídimo, extinguiu-se o comodato e, não obstante as notificações judicial e extrajudicial, o réu permaneceu no imóvel, caracterizando-se o esbulho possessório.

No que concerne à matéria devolvida a esta Corte, convenceu-se o magistrado de que a reconvenção proposta pelo réu, com o objetivo de usucapir a fração ocupada do imóvel, configura uso inadequado de ação petitória na pendência de demanda possessória, circunstância vedada pela jurisprudência e pela legislação processual civil. Por essa razão, declarou extinto o processo reconvencional sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Afastou, também, o pedido de indenização por danos morais formulado pelo réu, por entender que o ajuizamento da ação de reintegração não configurou abuso de direito ou ilícito gerador de abalo moral.

Por fim, compreendeu a permanência do réu no imóvel, após a notificação para desocupação, tornara sua posse injusta e, portanto, onerável. Assim, determinou que o valor dos aluguéis devidos deverá ser apurado em sede de liquidação. Reconheceu, por fim, que as benfeitorias realizadas pelo réu — comprovadas por testemunhas e documentação — foram feitas de boa-fé e com ciência do comodante, razão pela qual também determinou, em favor do réu, o direito à indenização correspondente, a ser apurada em perícia, ressalvadas as melhorias não acabadas (como as paredes sem reboco).

Irresignado, o réu interpôs a presente apelação sustentando, em síntese, que:
(I)
a sentença merece reforma por não ter apreciado adequadamente a tese de usucapião como matéria de defesa;
(II)
embora a argumentação concernente à usucapião tenha sido formulada a título de reconvenção, na realidade tratou-se apenas de utilização da referida forma de aquisição originária de propriedade como matéria de defesa na ação possessória, o que encontra respaldo na súmula 237 do STF”;
(III)
“a análise não pode ser limitada à falta de interesse de agir pela propositura de reconvenção devendo pois ser garantido ao apelante a apreciação da matéria de usucapião como forma de defesa na ação possessória”.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na admissibilidade da alegação de usucapião como matéria de defesa em ação possessória, notadamente no contexto em que tal argumento é utilizado com o propósito não apenas de afastar a pretensão possessória do autor, mas também de obter reconhecimento formal do domínio sobre o bem litigioso.

É consabido que as ações possessórias possuem natureza dúplice, o que permite ao réu, em sede de contestação, formular pretensão própria voltada à tutela de sua posse, inclusive mediante demonstração de que detém a “melhor posse”. Nessa linha, admite-se, em tese, a invocação da usucapião como fundamento defensivo,
desde que exclusivamente com a finalidade de afastar a alegação de posse injusta
. Tal permissivo, contudo, não se confunde com o ajuizamento de pedido reconvencional com vistas ao reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião, o qual deve seguir os trâmites próprios da ação petitória, sob pena de manifesta inadequação da via eleita.

No caso concreto, embora o apelante sustente que se valeu da tese de usucapião apenas como matéria de defesa,
não é essa a conclusão que se extrai da análise da peça contestatória nem do próprio recurso de apelação, nos quais se verifica a formulação expressa de pedido de reconhecimento do domínio sob fundamento de usucapião rural
.

Com efeito, ao apresentar reconvenção, o apelante inaugura o tópico “Da usucapião como matéria de defesa. Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal”, contudo, ao final,
requer expressamente o reconhecimento de seu domínio sobre o imóvel
, sob a alegação de que exerce posse com
animus domini
há mais de cinco anos, de forma contínua, mansa e sem oposição. O pedido é reiterado na própria apelação, em que pleiteia, textualmente, o reconhecimento do domínio sobre o bem objeto da lide.

Diante disso, revela-se adequada e alinhada à jurisprudência dominante a r. decisão de primeiro grau que reconheceu a ausência de interesse de agir quanto ao pleito reconvencional de usucapião, por afronta ao disposto no art. 557 do Código de Processo Civil, segundo o qual é vedado, durante a tramitação de ação possessória, propor ação de reconhecimento de domínio, ressalvada a hipótese de a pretensão se dirigir contra terceiro. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste e de outros Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
RECONVENÇÃO OBJETIVANDO DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 557 DO CPC. VEDAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PETITÓRIA NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA
. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO.
I. O artigo 557, do Código de Processo Civil, estatui que
n
a pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa, dispondo o parágrafo único do mesmo dispositivo que
n
ão obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa
. II. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que,
na pendência do processo possessório, é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião
. III.
A Legislação Pátria e a jurisprudência das Cortes Superiores orientam-se no sentido de permitir a suscitação da usucapião em sede de defesa em demandas possessórias, inexistindo amparo legal para o pedido reconvencional alegando domínio nestas ações
. IV.
A utilização de Reconvenção para fins de ver reconhecida a usucapião do domínio útil de imóvel, na espécie, traduz indevido manejo de Ação Petitória na pendência de Ação Possessória (Ação de Reintegração de Posse), o que atrai a incidência do disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
, com o seguinte teor: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. V. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que [a] ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo. (STJ, REsp 1909196/SP, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021) VI. Preliminar de Falta de Interesse de Agir suscitada e acolhida, de ofício, pela inadmissibilidade do pleito reconvencional, com julgamento de extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com condenação da Recorrente/Reconvinte nas custas processuais da Reconvenção e em honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na Ação Reconvencional (artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil), suspendendo-se, todavia, a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em virtude do deferimento da benesse da Justiça Gratuita em favor da Recorrente, nos moldes preconizados pelo artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos , acolher a Preliminar de Falta de Interesse de Agir, suscitada de ofício, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, conforme fundamentação retroaduzida. (TJ-ES - AC: 00237776620168080030, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE.
A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação de reintegração de posse, com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória
. Diante do acolhimento da exceção de usucapião arguida em defesa, a improcedência do pedido reintegratório é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000205622277001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 10/05/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREVALÊNCIA DA MELHOR POSSE
. EXISTÊNCIA DE COMODATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil). Nos casos em que duas pessoas ou mais se dizem possuidoras de determinado imóvel, a proteção possessória direciona-se àquela que detém a melhor posse, assim considerada a que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Não há controvérsia de que o autor é o proprietário do imóvel, desde agosto/2013, conforme documento Id. 50672875. 3. O acervo probatório reunido nos autos indica que houve comodato gratuito entre pai e filho, e que a posse exercida pela ré é precária, caracterizada como mera detenção, por tolerância e autorização de seu proprietário. De acordo com o magistrado, não sendo declarada a nulidade do registro, não há como se reconhecer que o bem seria de propriedade do de cujus genitor do Autor e, consequentemente, que a posse da ré decorreria de algum eventual direito real de habitação, já que o imóvel era utilizado como lar conjugal . 4. Ademais, não há como reconhecer, após a notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel, realizada em agosto/2021, que a ré exerce, legitimamente, posse sobre o bem. Nesse contexto, o comodatário tem a ciência de que usufrui do bem por mera tolerância do proprietário.
5. É inadmissível a propositura de reconvenção, com a pretensão de reconhecimento de usucapião, em virtude da incompatibilidade dos ritos processuais das ações reivindicatória (ordinário) e de usucapião (especial), não cabendo, por via de consequência, a declaratória especial de domínio. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação de reintegração de posse, com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória
. Mantida a inadequação da via eleita no tocante à reconvenção. 6 . Apelação interposta pela Ré não provida. Unânime. (TJDFT 07186473820218070020 1869439, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 23/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2024).

Ação de imissão na posse. Usucapião especial urbana
Extinção da reconvenção pela inadequação da via eleita. Matéria que embora possa ser arguida em defesa (Súmula 237 do STF), não se presta para declarar a prescrição aquisitiva da propriedade
. Procedimentos diferentes. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10243790320158260506 SP 1024379-03.2015.8.26.0506, Relator.: Maia da Cunha, Data de Julgamento: 18/05/2017, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2017).

Ademais, e a título de reforço argumentativo, ainda que se admita que o apelante tenha buscado, exclusivamente, afastar a alegação de posse injusta mediante a invocação da usucapião em contestação,
a improcedência dessa tese já restou configurada a partir do reconhecimento judicial de que a posse exercida era precária, por decorrer de comodato verbal
.
Tal
capítulo decisório
, embora
fundamental para eventual demonstração, pelo réu, da posse justa
, sequer foi impugnad
o
nas razões recursais
.

Consequentemente, ainda que se desconsidere a impropriedade formal do pedido reconvencional,
permanece incólume o fundamento de mérito que reconheceu a precariedade da posse exercida pelo apelante
, não havendo utilidade prática para o réu/apelante o reconhecimento da possibilidade de consideração da tese de usucapião como matéria de defesa, haja vista a ausência de formulação de argumentos voltados à reforma da parcela da decisão que reconheceu como injusta a posse do réu.

Por fim, observo ser necessário alterar, de ofício, o capítulo decisório relativo aos ônus da sucumbência, pois o juízo de primeiro grau deixou de condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios pela parcial procedência da reconvenção.

Na ação principal, mantenho a condenação do réu/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dos aluguéis devidos, a ser apurado em liquidação, observada a condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §3º, CPC), em razão da gratuidade deferida.

Na reconvenção, tendo havido extinção sem resolução do mérito do pedido de reconhecimento do domínio, mas procedência parcial quanto ao pedido indenizatório por benfeitorias, configura-se sucumbência recíproca. Assim, as custas processuais deverão ser rateadas igualmente entre as partes (art. 86, CPC), e os honorários fixados em 10% sobre o valor da indenização, em favor dos respectivos patronos (do reconvinte e do reconvindo), também sob a condição suspensiva de exigibilidade no tocante ao réu, beneficiário da justiça gratuita.

Também na distribuição dos ônus sucumbenciais decorrentes da reconvenção deverá ser observada a mesma ressalva quanto à incidência do art. 98, § 3º, em relação ao réu, eis que amparado pelo benefício de gratuidade da justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante na ação principal de 10% para 12% sobre o valor dos aluguéis devidos, a ser apurado em liquidação, observando-se, igualmente, a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor dos aluguéis devidos, a ser apurado em liquidação, observando-se, igualmente, a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.